Tribunal: TJDFT
Processo: 0724847-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724847-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: INSTITUTO PEDRO ARAUJO DOS SANTOS, MOVIMENTO ORGULHO AUTISTA BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Amil Assistência Médica Internacional S/A em face da r. decisão (ID 197637010, na origem) que, nos autos da Ação Coletiva movida por Instituto Pedro Araújo dos Santos e Movimento Orgulho Autista Brasil – MOAB, deferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta última no prazo máximo de 3 (três) dias.” Nas razões recursais (ID 60448479), a Agravante afirma que a r. decisão agravada afronta o art. 492 do CPC/15, bem como as teses firmadas pelo c. STJ no Tema Repetitivo no 1.082 e pelo e. STF, nos Temas de Repercussão Geral no 82 e no 499. Narra que a decisão agravada foi proferida em Ação Coletiva na qual se imputa às Rés/Agravadas a prática de “seleção de riscos”, alegação que se encontra amparada, tão somente, no exemplo de dois portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA, beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão celebrado entre a Administradora de Benefícios ALLCARE e a FEB – Fundação dos Estudantes Brasileiros, o qual foi rescindido unilateralmente. Explica que a rescisão unilateral do aludido plano de saúde coletivo por adesão abarcou todos os 2.000 (dois mil) beneficiários, indistintamente, e não apenas os dois portadores de TEA mencionados na petição inicial da Ação Coletiva, o que demonstra a inexistência de exclusão seletiva ou segregatícia alegada. Aduz que, na exordial da Ação Coletiva, os Autores/Agravados distorcem os fatos, a fim de induzir o Juízo a erro, buscando fazer crer que os dois portadores de TEA, utilizados como exemplo da prática de “seleção de risco”, seriam beneficiários de planos de saúde individuais (que somente podem ser rescindidos unilateralmente, pela operadora, nos casos de fraude e inadimplemento), quando, na realidade, tratam-se de beneficiários de plano de saúde coletivo por adesão, modalidade na qual a legislação de regência autoriza a rescisão unilateral pela operadora, desde que exista previsão contratual nesse sentido, somente válida para o contrato como um todo e não para beneficiários ou grupos de beneficiários específicos, consoante RN 557 e no Anexo da RN 509 da ANS. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência na origem, pois a rescisão do plano coletivo por adesão não implica risco de dano aos beneficiários, aos quais é oferecida, pela Administradora de Benefícios (primeira Ré) a opção de portabilidade para outros planos de saúde, sem cumprimento de carências, consoante regulamentação da ANS, inexistindo, assim, plausibilidade na alegação de interrupção de tratamentos, desprovida de provas nos autos. Defende que a alegação de prática de “seleção de riscos”, por meio da exclusão de beneficiários portadores de TEA dos planos de saúde, é infirmada pelos dados estatísticos da ANS, que demonstram que o ingresso de portadores de TEA nos planos de saúde é significativamente maior do que a saída (ID 60448479 - pág. 5/7). Alega que a manutenção dos beneficiários no plano de saúde coletivo, após a rescisão, somente é possível por meio de análise de cada caso concreto, quanto ao enquadramento nas hipóteses específicas previstas na tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 1082, no sentido de que: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Argumenta que a decisão agravada foi prolatada de forma genérica, vedando por completo, com relação aos beneficiários portadores de TEA – Transtorno do Espectro Autista, a rescisão de contratos de planos de saúde, o que implica afronta à legislação de regência e à jurisprudência pacificada pela Corte Superior de Justiça, em sede de precedente qualificado. Aponta que a manutenção da decisão agravada gera insegurança jurídica, pois “o comando da r. decisão agravada e os pedidos formulados pelos Agravados são amplos e genéricos, sem especificação mínima das obrigações que pretendem sejam cumpridas e nem dos destinatários da tutela postulada. Não há a mínima individualização, com a indicação de: (i) quais beneficiários portadores de TEA, em específico, não poderiam ter o seu contrato rescindido; e (ii) quais tipos de contrato não poderiam ser rescindidos (se individuais, coletivos por adesão ou coletivos empresariais)” (ID 60448479 - pág. 23). Assevera que a decisão agravada cria, a favor dos Autores/Agravados, “uma condição puramente potestativa, a ser definida por seu arbítrio e sem qualquer amparo regulatório, na medida em que qualquer rescisão contratual de quaisquer beneficiários portadores de TEA, independentemente do tipo de contrato, poderia, potencialmente, configurar o descumprimento da r. decisão agravada” (ID 60448479 - pág. 25). Subsidiariamente, a Ré/Agravante pugna pela redução e limitação da multa cominatória fixada no montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia, sob o fundamento de que se trata de valor desproporcional e desarrazoado, que possui caráter punitivo, além de propiciar enriquecimento sem causa da parte adversa. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Verifico, inicialmente, a tempestividade do recurso, diante da suspensão dos prazos processuais nos dias 30/5/2024, 31/5/2024 e 12/6/2024, consoante determinado nas Portarias no 1/2024, no 54/2024 e no 77/2024 deste eg. TJDFT. O preparo foi realizado (ID 60448482). Assim, presentes os pressupostos processuais, conheço do Agravo de Instrumento. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. A r. decisão agravada foi proferida em sede de Ação Coletiva ajuizada com o escopo de “combater atos discriminatórios de operadoras de planos de saúde perpetrados face a consumidores com Transtorno do Espectro Autista, TEA”, sob o fundamento de que “tem-se observado que é conduta corriqueira dos planos de saúde rescindir unilateralmente contratos de prestação de serviços de saúde, após o diagnóstico do TEA, ou mesmo recusar a contratação de planos de saúde dos consumidores com o mencionado transtorno, como forma de esquivar-se dos altos custos e continuidade dos tratamentos necessários” (ID 197542779 - pág. 2, na origem). A Ré/Agravante se insurge contra o deferimento parcial dos pedidos de antecipação de tutela aduzidos na Ação Coletiva originária, formulados pelos Autores/Agravados nos seguintes termos (ID 197542779 - pág. 27 na origem): “Diante o exposto uma vez demonstrada a verossimilhança das alegações apresentadas, requer-se (...) b) A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, para que sejam reativados os convênios médicos dos pacientes autistas, Carlos (...) e Isaac (...), das respectivas associações que foram cancelados de maneira arbitrária pelas rés, no prazo improrrogável de 24h, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais); c) A concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, para que as rés se abstenham de excluir dos planos de saúde, os pacientes com TEA, sem motivo justo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais);” Registre-se, primeiramente, que r. decisão agravada não conheceu da Ação Coletiva em relação aos dois beneficiários (Carlos e Isaac) portadores de TEA, cuja rescisão unilateral do contrato foi utilizada, pelos Autores/Agravados, como exemplo da alegação de “seleção de riscos”. Nesse ponto, consta do decisum o seguinte (ID 197637010 - pág. 9, na origem): “Quadra sublinhar, contudo, que o pedido de tutela antecipada vitalizado no item “c” da petição inicial (ID 197542779), porque indica, de maneira individualizada, o nome de duas pessoas que teriam sido atingidas por condutas das rés, não encontra cabimento na via eleita pelas autoras, da ação coletiva, eis que esta abrange somente pretensões que tenham efeitos coletivos “strictu sensu” e/ou “erga omnes”, não obviando tutelas de efeitos concretos e individuais, Sendo assim, o pedido não será conhecido e caso as partes assim pretendam, devem manejar próprias ações individuais.” (grifos no original) Depreende-se, portanto, que a demanda não foi conhecida quanto aos dois casos específicos citados na exordial da Ação Coletiva, que, segundo informa a Ré/Agravante, referem-se a beneficiários portadores de TEA, cujo plano de saúde contratado, na modalidade coletivo por adesão, teria sido rescindido com relação a todos os 2.000 (dois mil) beneficiários, consoante autoriza a legislação. Inexiste, portanto, controvérsia a ser dirimida no que tange a esse ponto. No dispositivo da r. decisão agravada, foi determinado o seguinte (197637010, na origem): “Com base no escorço supra, DEFIRO a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de excluir dos planos de saúde os pacientes com TEA, salvo inadimplemento – hipótese esta desde que observados os regulamentos próprios da ANS a tal respeito -, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia. Ressalto, ainda, que até o julgamento final da lide, os segurados com TEA que foram excluídos unilateralmente pela ré, na forma como narrada na causa de pedir deduzida na petição inicial (ID 197542779), deverão ser reestabelecidos no plano, nas mesmas condições anteriores à rescisão unilateral, mediante pedido formalizado pelos segurados à primeira ré, por qualquer meio válido de comunicação (inclusive email) o que deve ser atendido por esta última no prazo máximo de 3 (três) dias.” (grifou-se) Do cotejo entre a r. decisão agravada e a causa de pedir da Ação Coletiva, depreende-se que o decisum ora impugnado não possui a amplitude deduzida pela Ré/Agravante. Isso porque a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde celebrados com portadores de TEA, que foi vedada pela r. decisão agravada, restringe-se às hipóteses de inexistência de justa causa, consoante aduzido na causa de pedir da Ação Coletiva, que, em suma, visa a garantir o tratamento igualitário aos portadores de Transtorno do Espectro Autista, afastando-se qualquer possibilidade de exclusão dessa parcela relevante da população do sistema de saúde suplementar. A fim de elucidar o alcance da causa de pedir da demanda coletiva, à qual se restringe a determinação contida na r. decisão agravada, transcrevem-se os seguintes trechos da petição inicial da demanda originária, verbis: “Face ao exposto com o objetivo de evitar a perpetuação e normalização de tais condutas lesivas, requer-se a admissão da presente ação coletiva para além de declarar e confirmar a ilegalidade da exclusão do portador do Transtorno do Espectro Autista dos planos de saúde por justificativas meramente contratuais, de cunho financeiro ou mesmo de equilíbrio do contrato, requer-se, com o objetivo de que se assegure os direitos desta parcela da sociedade, a necessidade de implementação de justa causa para rescindir unilateralmente, ou mesmo inadmitir membros com tal condição.” (ID 197542779 - pág. 9, na origem – grifou-se). “Ao eliminar práticas discriminatórias como a recusa de ingresso, imposição de carências desproporcionais e exclusão sem justa causa de pessoas portadoras de TEA, a ação promove um ambiente mais justo e igualitário, onde todas as pessoas, independentemente de suas condições de saúde, têm os mesmos direitos e oportunidades (...) Garantir o acesso à saúde de crianças autistas é, acima de tudo, uma questão de justiça social. A recusa de cobertura ou a rescisão de contratos com base no diagnóstico de autismo representa um grave retrocesso nos direitos das pessoas com deficiência e perpetua uma cultura de exclusão e discriminação. A presente ação busca combater essa cultura e promover a inclusão e a igualdade.” (ID 197542779 - pág. 12, na origem – grifou-se). “Portanto, encontra-se superada, por previsão legislativa expressa a proibição às operadoras de planos de saúde em excluir, limitar ou restringir a participação de pessoas com transtorno do espectro autista, cabendo a este judiciário apenas garantir o seu cumprimento, no sentido de garantir a esse público sua exclusão dos planos de saúde, apenas por justa causa, à exemplo de ausência de pagamento ou fraude, assim como para garantir a vedação aos convênios de exigir qualquer declaração, exame, ou laudo que demonstre que o beneficiário é portador de tal comorbidade.” (ID 197542779 - pág. 15, na origem – grifou-se). “Portanto, aplica-se em caráter complementar aos planos de saúde, o dever de fornecimento da universalidade dos tratamentos de acordo com as necessidades dos consumidores, não sendo lícito às operadoras de planos de saúde por questões de limitação financeira, simplesmente, excluir ou limitar o acesso de determinada classe de consumidores pelos altos custos de seus tratamentos, pois fazem parte do risco da atividade empresarial desenvolvida.” (ID 197542779 - pág. 20, na origem – grifou-se) “Ainda quando tratamos da boa-fé objetiva, essa exige que as partes ajam de maneira honesta, leal e cooperativa. Para os planos de saúde, isso se traduz na obrigação de evitar práticas abusivas, como a rescisão unilateral de contratos sem justa causa ou a recusa de novos beneficiários com base em condições de saúde preexistentes. Tais práticas violam a boa-fé contratual e a função social do contrato, que visa promover a justiça e a equidade nas relações entre as partes.” (ID 197542779 - pág. 21 – grifou-se) Constata-se, assim, que a vedação contida na r. decisão agravada, à rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde cujos beneficiários sejam portadores de TEA, restringe-se às hipóteses de inexistência de justa causa. Ou seja, a r. decisão agravada aplica-se aos casos em que os contratos são rescindidos sem qualquer fundamento legal ou, exclusivamente, com fundamento no fato de ser o beneficiário portador de Transtorno do Espectro Autista, o que jamais poderia configurar justa causa para a exclusão do beneficiário do plano, sob consequência de afronta aos princípios mais caros a um país democrático, que tem por objetivos fundamentais a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, consoante determina o art. 3o da CR/88. Depreende-se, portanto, que a r. decisão agravada não impõe qualquer óbice à rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde, sejam eles individuais ou coletivos, quando houver justa causa para tanto, consubstanciada na existência de norma legal autorizadora ou jurisprudência vinculante capaz de fundamentar a resolução contratual, a ser verificada em cada caso concreto. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito apta à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada, com vistas à suspensão dos efeitos da r. decisão agravada. Por outro lado, no que tange ao pleito de redução do valor da multa cominatória, inexiste perigo de dano que justifique a análise quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada na r. decisão agravada, pois as astreintes podem ser revistas ou mesmo excluídas a qualquer tempo, no curso do processo, consoante tese fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo de no 706, no sentido de que "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Acrescente-se que a imposição da multa prevista na r. decisão agravada estará sempre vinculada à eventual ocorrência da abusividade que a ação proposta objetiva coibir, devidamente delineada na causa de pedir, e, como tal, poderá ser devidamente avaliada, inclusive nesta esfera recursal. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator